Tribunal: TJMT
Processo: 1022727-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022727-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1022727-92.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

EMBARGADO
: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento de valores despendidos por concessionária de rodovias para construção de rede elétrica em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 37, 40, 41 e 42 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, os quais tratam da participação financeira do consumidor na execução de obras de extensão ou reforço de rede elétrica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a ausência de prova técnica sobre o enquadramento da unidade consumidora nas hipóteses de atendimento gratuito, nos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010, justifica a responsabilização da concessionária.

5. A simples menção a dispositivos normativos, sem demonstração fática nos autos que sustente sua aplicabilidade, não caracteriza omissão. A pretensão recursal evidencia tentativa de reanálise do mérito.

6. Inexistindo vício a ser sanado, rejeitam-se os embargos. Aplicação de advertência quanto à reiteração indevida de tese já decidida, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A alegação genérica de omissão quanto a dispositivos regulamentares não comprovadamente aplicáveis ao caso concreto não justifica a oposição de embargos de declaração. 2. É incabível a rediscussão de matéria já decidida por meio de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1022727-92.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

EMBARGADO
: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação condenatória no 1022727-92.2021.8.11.0041, movida por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, visando ao ressarcimento de valores despendidos para a construção de rede de distribuição de energia elétrica em propriedade rural, no montante de R$ 148.975,00.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão, porquanto não se manifestou sobre argumentos constantes da contestação que tratavam do valor apresentado pela empresa concessionária, sob a ótica das disposições normativas da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, especialmente os arts. 37, 40, 41 e 42, que disciplinam as hipóteses de atendimento gratuito ou mediante participação financeira do consumidor nas obras de extensão ou reforço da rede elétrica.

Alega, ainda, que o acórdão, ao deixar de enfrentar tais dispositivos, incorreu em omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em apreço, não se verifica omissão relevante no v. acórdão embargado, que, de forma clara e fundamentada, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que ambas as partes foram devidamente intimadas para especificação de provas e se mantiveram inertes, não havendo requerimento expresso e justificado de prova pericial. Por conseguinte, a decisão pela adoção do julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC.

Quanto ao mérito, a questão submetida à análise judicial não restou desamparada de fundamentação. O acórdão embargado examinou detidamente a responsabilidade da concessionária de energia pelos custos suportados pela parte autora na construção de rede elétrica, decidindo pela sua responsabilidade à luz das provas constantes dos autos, especialmente diante da ausência de comprovação de que a obra estaria inserida nas hipóteses de atendimento gratuito previstas na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Ainda que a embargante invoque os arts. 37, 40, 41 e 42 da referida Resolução, tais dispositivos regulatórios, embora relevantes, não elidem a responsabilidade da concessionária quando ausente prova efetiva de que os parâmetros técnicos de enquadramento da unidade consumidora nas exceções previstas na norma regulatória restaram efetivamente demonstrados. A simples invocação de fundamentos legais e infralegais, sem a devida comprovação técnica e fática nos autos, não enseja omissão no julgado, tampouco autoriza a modificação do resultado.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025